Tribunal: TJBA
Processo: 0505945-80.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505945-80.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JADSON XAVIER CARDOSO

Advogado(s)
:
LUCAS TORRES ALVES

APELADO: ART TRANSPORTES E TURISMO LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS CAVALCANTE COSTA LIMA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM LAUDO PERICIAL CONTESTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA POR PROFISSIONAL SEM EXPERTISE NECESSÁRIA. INCONSISTÊNCIAS NO LAUDO. CONFIABILIDADE DA PROVA TÉCNICA COMPROMETIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por autor de ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito contra sentença de improcedência que se baseou exclusivamente em laudo pericial impugnado por ausência de qualificação técnica do perito e indeferiu a produção de outras provas requeridas por ambas as partes, como oitiva de testemunhas e inspeção judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa com o indeferimento de provas essenciais e utilização de perícia técnica inadequada; (ii) determinar se é caso de anulação da sentença para reabertura da fase instrutória com produção das provas indeferidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nomeação de perito sem expertise necessária, tempestivamente impugnada pelas partes, aliada a inconsistências no laudo, compromete a sua validade e viola o devido processo legal.

4. O indeferimento da prova testemunhal, especialmente diante de pontos controvertidos não esclarecidos na perícia, caracteriza cerceamento de defesa.

5. A produção probatória adequada é indispensável para a formação de juízo seguro quanto à dinâmica do acidente, a existência de culpa e os danos alegados, sendo direito das partes conforme dispõe o art. 369 do CPC.

6. A jurisprudência pátria reconhece a nulidade da sentença proferida sem a devida instrução probatória em hipóteses análogas, exigindo a reabertura da fase de produção de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A nomeação de perito sem formação técnica adequada para o objeto da perícia, aliada a inconsistências no laudo, compromete a sua validade e autoriza a anulação da sentença, que se baseou apenas na perícia.

2. O indeferimento de prova testemunhal, relevante ao deslinde do feito, caracteriza cerceamento de defesa.

3. É nula a sentença proferida com base exclusiva em laudo técnico falho e sem esgotamento da instrução probatória, devendo o processo retornar à origem para reabertura da fase instrutória.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 369, 370, 480.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1650576/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 28.09.2020; TJ-MG, Apelação Cível 01102067120128130342, Rel. Des. Baeta Neves, j. 25.09.2024; TJ-SP, Apelação Cível 10047442720228260268, Rel. Rodrigues Torres, j. 27.06.2024.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E PROVER PARCIALMENTE
o recurso de apelação, pelas razões contidas no voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2